Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-64.2023.8.11.0025
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001297-64.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE ANDRADE BONETTI - CPF: 926.173.601-72 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001297-64.2023.8.11.0025.

Origem:
Juizado Especial Cível de Juína
.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
RONALDO DE ANDRADE BONETTI
.

Data do Julgamento Virtual:
13 a 16/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas junto à requerida
com destino de Juína x Campinas/SP (saída 09/06/2022), Campinas/SP x Londrina/PR (saída 10/06/2022), Londrina/PR x Campinas/SP (saída 20/06/2022) e Campinas/SP x Fortaleza/CE (saída 20/06/2022).

2.

Ocorre que, no dia 06/06/2022, a requerida lhe enviou um e-mail informando que o voo de
Juína x Campinas/SP (saída 09/06/2022)
,
havia sido

cancelado.

3.

O autor aduz que entrou em contato com a requerida por telefone, ocasião em que lhe foi oferecido à remarcação para o dia 11/06/2022, não sendo aceito pelo autor, pois perderia a
passagem para Londrina/PR, marcada para o dia 10/06/2022. Além disso, já havia agendado consulta médica também para o dia 10/06/2022, bem como teria de comparecer no aniversário de seu sobrinho que estava marcado para o dia 11/06/2022
.

4.

Alega, ainda, que também perdeu os voos datados para o dia 20/06/2022 (Londrina/SP x Campinas/SP e Campinas/SP x Fortaleza/CE), ante a impossibilidade de cancelá-los (com reembolso) e remarcá-los.

5.

Pois bem, a Resolução 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil, em seu artigo 12, dispõe que:
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

6.

In casu,
o próprio reclamante confirma que a requerida lhe enviou e-mail comunicando a alteração do voo três dias antes da viagem, tempo superior ao mínimo exigido na Resolução 400 da ANAC, tempo mais que suficiente para que o reclamante reorganizasse seus planos de viagem, não se evidenciando, pois, falha do dever de informação e ofensa ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Além disso, a requerida ofertou ao reclamante outro voo como já mencionado, não sendo aceito pelo autor. Assim, tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72 horas previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração da data do voo, não é lícito sancioná-la com danos morais.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N.º 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo.

Pretensão recursal: A recorrente postula pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, sob o argumento de que houve atraso de mais de 35 horas em sua viagem decorrente da alteração unilateral do itinerário.

Na forma do art. 12 da Resolução n.º 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame, a recorrente foi comunicada acerca da alteração do voo em 19/08/2020 (ID. 80237013, fls. 22/23),
ou seja, com 14 dias de antecedência, tendo sido oportunizada a realocação consoante fls. 28/29 do ID. 80237013. Portanto, incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos materiais e morais.

Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC. (N.U 1043301-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

9.

Quanto ao prejuízo
material
, verifico que os voos prejudicados com o cancelamento foram nos trechos de
Juína x Campinas/SP (saída 09/06/2022) e Campinas/SP x Londrina/PR (saída
10/06/2022),
uma vez que, diante da alteração do voo contratado, o recorrido optou por não viajar e solicitou o cancelamento da passagem e o reembolso.

10.

Por outro lado, não assiste razão ao reclamante quanto o reembolso das passagens adquiridas para o trecho de Londrina/PR x Campinas/SP (saída 20/06/2022) e Campinas/SP x Fortaleza/CE (saída 20/06/2022), visto que não há comprovação de cancelamento ou alteração para esta data, isto é, não há comprovação de que o autor fora impedido de viajar por falha da requerida.

11.

Assim, o recorrido faz jus ao reembolso dos valores pagos nas passagens com trechos de
Juína x Campinas/SP (saída 09/06/2022) e Campinas/SP x Londrina/PR (saída 10/06/2022), portanto, considerando os valores pagos nas referidas passagens, a condenação dos danos materiais deve ser reduzida para a importância de
R$ 1.855,94 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos materiais, para o montante de
R$ 1.855,94 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024